Tribunal: TCU
Processo: 023.025/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 222/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.025/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aradir Claudia Rodrigues dos Reis (XXX.705.917-XX); Catherine Dominique Alves Bomfim (XXX.333.165-XX); Claudia da Silva Vilvert (XXX.388.009-XX); Cleides Silva do Nascimento (XXX.237.169-XX); Cleize da Silva Panek (XXX.806.329-XX); Cleuza da Silva Miqueluzzi (XXX.237.249-XX); Kaisa Alana Alves Bomfim Villegas (XXX.973.567-XX); Karina Margareth Alves Bomfim Serafim (XXX.703.357-XX); Katia Regina Alves Bomfim Singelo (XXX.723.207-XX); Nilza Malheiros Teixeira (XXX.811.367-XX); Patricia Andrea Rodrigues (XXX.164.267-XX); Rita de Cassia Alves Bomfim Trindade (XXX.902.367-XX); Veronica Malheiros Teixeira (XXX.965.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.